Tribunal: STF
Processo: RE 249746
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. MATÉRIA DISCIPLINADA
PELA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONSEQÜÊNCIA: NÃO-CONHECIMENTO DO
RECURSO.
1. Remoção de inventariante. Matéria disciplinada pela
legislação ordinária e, por isso, insuscetível de ser apreciada
nesta sede extraordinária, dada a imprescindibilidade da verificação
prévia de ocorrência de negativa de vigência da lei federal.
2. Princípio da intangibilidade da coisa julgada.
Deficiência de fundamentação da sentença. Cerceamento de defesa.
Questões não-argüidas no agravo de instrumento interposto contra a
decisão que removeu a agravante do munus da inventariança.
Preclusão. Alegação em recurso extraordinário. Incabível seu exame
em virtude da ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356-STF.
3. Apreciação ex officio pelo Supremo Tribunal Federal das
matérias não-recorridas perante o juízo a quo. Impossibilidade em
face do princípio tantum devolutum quantum appellatum.
Agravo regimental não provido.